Tribunal: STF
Processo: ARE 1424596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUPRIR A LACUNA DO PODER EXECUTIVO. LICITAÇÃO INDISPENSÁVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    1. O direito à exploração de serviço público, no caso de permissão ou de concessão, é conferido apenas ao vencedor do procedimento licitatório, não podendo terceiro fazer uso das linhas de transportes públicos sem processo de licitação correspondente.



    2. Não pode o Poder Judiciário suprir a omissão do Executivo, autorizando o funcionamento/ manutenção de serviços de transportes públicos, sob pena de desorganizar o modelo político da divisão de tarefas dos Poderes constituídos. Precedentes do STJ.



    3. Desprovido o recurso, a majoração dos honorários advocatícios se impõe (art. 85, § 11, do CPC).



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XII, "e"; 93, IX; 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao dirimir a questão, a ilustre magistrada teve como fundamento o artigo 149 da Constituição Federal, o qual estabelece a responsabilidade do Estado de Goiás pela exploração, fiscalização e controle do transporte intermunicipal de passageiros, vejamos:



      “Art. 149. Cabe ao Estado explorar, diretamente ou mediante concessão, autorização ou permissão, os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e instituir tarifas e emolumentos pela administração, fiscalização e controle dos sistemas, bem como pelo exercício do poder de polícia sobre os mesmos”.



    Com vistas a materializar o comando normativo supracitado, o ente federativo criou a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos - AGR, autarquia revestida de poder de polícia, dotada de competência para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado de Goiás, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de lei, concessão, permissão ou autorização.



    Com efeito, a AGR exerce o poder de polícia sobre o transporte intermunicipal de passageiros com uma única finalidade, qual seja, garantir um serviço ao usuário de qualidade, colocando-o indene de riscos pela atividade exercida pela autorizatária.



    Feitas essas considerações, vale dizer que a despeito da alegativa da autora/apelante, denota-se que imerece reparos a sentença singular, ante a impossibilidade de colocar-se um particular na condição de concessionário de serviço público de transporte, sem regular processo licitatório do qual consagrar-se vencedor.



    Nesse âmbito, os artigos 18 e 19 da Lei Estadual nº 18.673/2014, assim dispõe:



    “Art. 18. A permissão para a prestação de serviço de transporte regular desvinculado da exploração de infraestrutura em linhas com nível de demanda insuficiente para gerar competição ou que sejam consideradas inviáveis economicamente no regime de exploração por autorização terá caráter de exclusividade e será disciplinada de acordo com a Lei nº 8.987/95.



    Parágrafo único. A permissão será formalizada mediante contrato, que observará os termos da legislação em vigor e do edital de licitação, tendo este que prever a forma de resolução das indenizações pendentes com as operadoras que estão executando os serviços, sejam elas decorrentes de créditos das gratuidades ou de desequilíbrio econômico financeiro dos serviços”.



    Da Concessão



    Art. 19. A concessão para a prestação de serviço de transporte regular vinculado à exploração de infraestrutura, precedida ou não de obra, terá caráter de exclusividade, e será disciplinada de acordo com a Lei nº 8.987/95.



    Parágrafo único. O edital de licitação, na modalidade concorrência, deverá observar, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos de concessão de serviços públicos e obras públicas e conterá, caso haja bens reversíveis, a especificação desses bens, assim como a forma de resolução das indenizações pendentes com as operadoras que estão executando os serviços, sejam elas decorrentes de créditos das gratuidades ou de desequilíbrio econômico financeiro dos serviços”.



    Nesse prisma, tem-se que o direito à exploração de serviço público, no caso de permissão ou de concessão, é conferido apenas ao vencedor da disputa licitatória, não podendo a autora/ apelante fazer uso das linhas de transporte supracitadas, sem que para isso exista o devido processo licitatório correspondente, situação não divisada nos autos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente